Tribunal: TJBA
Processo: 8035770-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035770-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: JOAREZ DOS ANJOS DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS. PACOTE DE SERVIÇOS. CONTA PREVIDENCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO.
ASTREINTES. FIXAÇÃO POR EVENTO DE DESCUMPRIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar a abstenção de descontos em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, referentes a pacote de serviços bancários, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, e se a periodicidade da multa cominatória foi adequadamente fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes enquadra-se no microssistema consumerista, sendo aplicável a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

4.Restou caracterizada a verossimilhança das alegações do agravado, pessoa aposentada que aufere um salário-mínimo, considerando os extratos bancários que comprovam descontos mensais denominados "PACOTE DE SERVIÇO PADRONIZADO" em conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, sendo alegado o desconhecimento da origem dos débitos.

5.O periculum in mora encontra-se configurado em razão da natureza alimentar da verba descontada, tratando-se de benefício previdenciário de pessoa idosa e presumidamente hipossuficiente.

6.A determinação de suspensão das cobranças constitui medida acautelatória para preservar o status quo ante durante a instrução probatória, não se confundindo com antecipação do mérito da demanda.

7.Quanto à multa cominatória, por se tratar de desconto mensal, mostra-se mais adequada a fixação por evento de descumprimento, e não diariamente, no valor de R$ 200,00 por evento, limitada a R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar apenas a periodicidade da multa cominatória para R$ 200,00 por evento de descumprimento, com limite de R$ 5.000,00.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8042596-42.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 06/03/2019; TJ-BA, AI nº 8017898-40.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 8035770-29.2025.8.05.0000,
em que figuram como AGRAVANTE
BANCO BRADESCO S.A
. e como AGRAVADO
JOAREZ DOS ANJOS DE JESUS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA